Tribunal: STF
Processo: HC 79589
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-05
Data de publicação: 2000-04-05

Ementa:
EMENTA: Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao
silêncio.
Pedido deferido para que, caso reconvocado a depor,
não seja o paciente preso ou ameaçado de prisão pela recusa de
responder a pergunta cujas respostas entenda poderem vir a
incriminá-lo.